Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Estupro virtual tentado e fraude processual. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição. Crime de estupro. Aplicação da redução máxima de pena pela tentativa. Sanção pecuniária afastada. Continuidade delitiva configurada. Fração de aumento intermediária cabível. Pena de detenção. Substituição por uma restritiva de direitos. Dano moral. Impossibilidade de afastamento. Valor reduzido. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art.
art. 213, caput c/c art. 14, II e art. 61, II, “c”, em continuidade delitiva (art. 71), e no art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do CP.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição quanto aos crimes de tentativa de estupro virtual e de fraude processual; (ii) afastamento da configuração da continuidade delitiva ou redução da fração de aumento da pena; e (iii) afastamento da condenação por danos morais ou redução do valor indenizatório.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado que o agente, valendo-se de aplicativo de mensagens e mediante grave ameaça, constrangeu a vítima a produzir e enviar vídeos de cunho sexual, com a intenção de satisfazer a própria lascívia, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, está comprovada a configuração do crime de tentativa de estupro virtual, sendo incabível a absolvição.
4. Demonstrado que o agente danificou prova, o que impossibilitou a realização de perícia pertinente à análise dos fatos, com o intuito de interferir em processo penal, está comprovada a configuração do crime de fraude processual, não havendo falar em absolvição.
5. A redução da pena relacionada à tentativa, que pode ocorrer no intervalo de 1/3 a 2/3, deve se basear no iter criminis percorrido pelo agente no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar do crime, menor será a redução. 5.1. No caso, considerando a ausência de caminho criminoso na modalidade virtual utilizada, além de o agente não ter sequer se aproximado da consumação, adequada a fração redutora máxima.
6. O preceito secundário do art. 213 do CP não prevê a imposição de multa, impondo-se seu afastamento de ofício.
7. Estando comprovada, em relação ao crime de tentativa de estupro virtual, a pluralidade de condutas com semelhante ânimo e modo de execução, resta configurada a continuidade delitiva (art. 71 do CP). No entanto, diante da incerteza quanto à quantidade exata de condutas, apesar do longo tempo transcorrido, é razoável a aplicação da fração intermediária de 1/4.
8. Sendo distinta a natureza das penas de reclusão e de detenção, além de não poderem ser somadas, apesar do concurso material de crimes (art. 69 do CP), o regime prisional e a possibilidade de substituição da pena devem ser analisados separadamente. 8.1. No caso, cabível a substituição, de ofício, da pena de detenção por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.
9. Considerando a expressa postulação na inicial e a presunção de ofensa à esfera de direitos de personalidade da vítima em casos de violência sexual (dano moral in re ipsa), a condenação por danos morais é impositiva. 9.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. No caso, considerando a ausência de comprovação da capacidade financeira do acusado, deve ser reduzido o valor fixado na origem.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 71, 213 e 347; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028221, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1779567, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09/11/2023; TJDFT, Acórdão 2071705, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025; TJDFT, Acórdão 1888135, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 1959010, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23/1/2025.